Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-68.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001463-68.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (APELANTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (APELADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 921, §4º, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIO PERÍODO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE DILIGENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em nota promissória, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial da prescrição intercorrente à luz do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC; e (
ii
) verificar se houve inércia culposa do credor apta a justificar a extinção da execução.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1 – IAC no REsp 1.604.412/SC), observa o mesmo prazo da pretensão material, sendo, no caso de nota promissória, trienal, nos termos dos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

4. O termo inicial da contagem da prescrição intercorrente somente se configura após o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, conforme previsto no art. 921, §4º, do CPC, não podendo ser antecipado para a data da primeira tentativa infrutífera de localização de bens.

5. No caso concreto, a sentença foi proferida antes do escoamento do prazo legal para a configuração da prescrição intercorrente, evidenciando erro no cômputo do prazo.

6. Ademais, restou demonstrada a atuação diligente do exequente, que promoveu regularmente os atos processuais necessários à satisfação do crédito, sendo a paralisação do feito decorrente de morosidade do aparato judicial.

7. A incidência da Súmula 106 do STJ impede que a demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário prejudique o jurisdicionado, afastando a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial da prescrição intercorrente, na execução, somente se inicia após o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão previsto no art. 921, §4º, do CPC.

2. A morosidade imputável ao Poder Judiciário não pode ser atribuída ao credor diligente, afastando a configuração da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 921, §§ 1º e 4º, e 924, V; Decreto nº 57.663/66,
arts
. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC (Tema 1); Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
PEDRO COCATTO FILHO
, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC).

A execução foi distribuída em 04/02/2019, embasada em uma Nota Promissória no valor original de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
, com vencimento em 27/07/2016. Após a citação
,
ocorrida por hora certa em março de 2019, o exequente promoveu diversas diligências na busca de bens
, como
pedidos via SISBAJUD, RENAJUD e pesquisas junto à ANOREG.

O juízo
a quo
fundamentou que o prazo prescricional para o título
, no caso, nota promissória,

é trienal, conforme a Lei Uniforme de Genebra. Considerou que o termo inicial da prescrição intercorrente seria 21/02/2022
,
quando
da
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. Concluiu que, passados mais de três anos sem a efetiva constrição patrimonial, operou-se a prescrição intercorrente, extinguindo o feito.

Nas r
azões
r
ecursais
(id.346875379),

a

a
pelante sustenta, em síntese
, a
usência de
i
nércia
,

a
rgumenta
ndo
que jamais abandonou o processo, tendo peticionado e recolhido taxas para todas as diligências requeridas.

Destaca que o pedido de bloqueio via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", protocolado em 12/09/2022, permaneceu sem análise por 1 ano e 5 meses
,

de
cidido apenas em abril de 2024. Ressalta que, após nova manifestação em maio de 2024, os autos ficaram conclusos por mais 11 meses até a prolação da sentença extintiva.

Defende que a demora imputável exclusivamente aos mecanismos da justiça não pode prejudicar o credor diligente.

Pugna pela cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

O apelado, embora citado e intimado via DJEN
,
ante a renúncia de seus patronos e ausência de constituição de novo advogado, não apresentou contrarrazões.

O preparo foi devidamente recolhido (
id.
346875380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo
d
e Admissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo foi regularmente efetuado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Mérito

A controvérsia cinge-se à ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no caso concreto.

No que concerne à prescrição intercorrente, cumpre ressaltar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC.

Na referida decisão, o tribunal superior estabeleceu que a prescrição intercorrente, caracterizada pela perda do direito de prosseguir com a execução em razão da paralisação prolongada do processo, deve observar o mesmo prazo prescricional aplicável à pretensão de direito material.

No caso em tela, a execução fundamenta-se em uma
n
ota
p
romissória, cujo prazo de prescrição é de 03 (três) anos, conforme estabelecido pelos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

Para que se configure a prescrição intercorrente neste feito, seria necessário o transcurso do prazo trienal de inércia absoluta da parte exequente, contado após o período de 01 (um) ano de suspensão previsto no art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil.

Ao compulsar detidamente os autos,
verifica-se
a necessidade de reforma da sentença

por dois fundamentos essenciais:
o cômputo equivocado do termo inicial da prescrição
e a evidente morosidade do mecanismo judiciário, que não pode ser imputada ao credor.

Nos termos do art. 921, §4º, do CPC (com redação dada pela Lei nº 14.195/2021), o prazo prescricional intercorrente somente começa a fluir após o esgotamento do período de 1 (um) ano de suspensão, contado a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis. Assim, tendo ocorrido a tentativa infrutífera em 21/02/2022, o prazo de suspensão se estendeu até 21/02/2023, data a partir da qual passou a fluir o prazo prescricional intercorrente, idêntico ao da pretensão de direito material
,
no caso,
03 (três) anos tratando-se

de nota promissória
,
conforme

artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).
A prescrição intercorrente somente se consumaria em 21/02/2026. A sentença extintiva, proferida em maio de 2025, foi exarada antes do implemento do prazo legal, sendo, portanto, nula.

Em segundo lugar, a cronologia processual revela que a
a
pelante foi diligente em todos os seus atos
pois, e
m 12/09/2022, requereu bloqueio via SISBAJUD ("teimosinha");

e
m 19/10/2022, efetuou o pagamento das taxas de consulta (
id.
346875369);
a
pós o pagamento das taxas pelo credor, os autos permaneceram conclusos no gabinete do magistrado de outubro de 2022 até abril de 2024
,

aproximadamente 18 meses
,

até a
prolação da decisão que acolheu o
pedido
e
determi
nou

a ordem de bloqueio
(id.346875370)
.

Ou seja, o processo ficou paralisado por mais de 02 (dois) anos aguardando impulso oficial, não por inércia do credor. Tal situação atrai a incidência da Súmula nº 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

O princípio consagrado no enunciado
,
de que o jurisdicionado não pode ser prejudicado por deficiências do sistema judiciário
,
aplica-se integralmente à fase executiva. Não se pode transferir ao credor o ônus da ineficiência estatal.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a inércia culposa do credor, o que não se verifica quando a paralisação do processo ocorre por culpa exclusiva do mecanismo judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
cassar
a sentença recorrida, afastando a prescrição intercorrente declarada, e determino o imediato retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026